Tribunal: TCU
Processo: 013.702/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2237/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação de autoria do Ministério Público da União (Ofício 8036/2018 - MPF/PRDF/FT-GREENFIELD, peça 1, em cujo anexo, em seus itens não digitalizáveis, encontra-se o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) 1.16.000.002897/2018-28), tratando de possíveis irregularidades relativas à Funcef, na Petros, na Fachesf e no BNDESPar, relacionadas a investimentos realizados por essas entidades no FIP Caixa Modal Óleo e Gás Investimentos em Participações (FIP Óleo e Gás), Considerando que, conforme apurado até o momento, houve perda quase integral dos valores aportados pelo FIP Óleo e Gás em empresas, sendo que, na Enesa, o aporte foi de R$ 88 milhões em 2010 (a venda da participação em 2018 foi feita por R$ 77 mil), na Brastec, foram R$ 70 milhões e na Georadar, cerca de R$ 110 milhões aportados; Considerando que o dano aos cotistas decorreu, sobretudo, de os investimentos terem sido superavaliados no momento inicial de aporte e também em razão de falhas nos processos de acompanhamento e monitoramento desses investimentos; Considerando que há elementos suficientes para justificar a instauração de tomadas de contas especiais, provenientes da Funcef (peças 4-9), bem como do Ministério Público Federal, com informações obtidas no âmbito da Operação Greenfield; Considerando que a análise da conduta dos gestores dos fundos deve restringir-se à forma como aplicaram seus conhecimentos técnicos, de acordo com as melhores práticas e a legislação pertinente, devendo ser responsabilizados por eventuais resultados negativos alcançados somente quando houver nexo causal entre as perdas verificadas e o seu comportamento doloso, negligente, imperito ou imprudente; Considerando que ainda não foi possível definir a responsabilidade dos gestores dos fundos de pensão, que deverá ser apurada no âmbito das TCEs a serem instauradas, quando será verificada a adequabilidade tanto dos investimentos quando do monitoramento realizado, nos termos do Regulamento do FIP Óleo e Gás e das Instruções CVM 391/2003 e 555/2014; Considerando que a determinação para a instauração da TCE pelas próprias entidades lesadas poderá possibilitar que o futuro exame a ser efetuado pela SecexFinanças e pelo próprio Tribunal tenha como ponto de partida elementos mais consistentes tecnicamente; Considerando que essa medida de determinar a criação de TCEs foi expedida em caso correlato por meio do Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; Considerando que, como afirma a unidade técnica, em situações semelhantes à que se discute, quando a própria entidade instaura a TCE, na maioria dos casos, há um benefício adicional relativo à governança, pois costuma-se realizar a revisão de normativos internos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, III, 235 e 237, I, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 6o, XVIII, "c", da Lei Complementar 75/1993, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no art. 8o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 197 e 250, II, do RITCU, c/c o art. 4o, § 4o, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em conhecer da representação e adotar as medidas descritas no item 1.9 abaixo, dando ciência da presente deliberação às partes interessadas, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e à Força Tarefa da Operação Greenfield do Ministério Público Federal, possibilitando a todos o acesso à instrução da SecexFinanças e ao parecer do Ministério Público junto ao TCU, resguardando o sigilo das informações dos autos conforme os normativos penitentes: 1. Processo TC- Processo 013.702/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.165/2019-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 036.861/2020-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Unidades: Fundação dos Economiários Federais (Funcef), Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), BNDES Participações S.A. (BNDESPar), Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (Fachesf) e Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, atuando provisoriamente em substituição ao senhor Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.8. Representação legal: Paulo Roberto Galli Chuery (20.449/OAB-DF), representando Fundação dos Economiários Federais Funcef. 1.9. Determinações: à Fundação dos Economiários Federais (Funcef), à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), ao BNDES Participações S.A. (BNDESPar) e à Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (Fachesf) para que, individualmente, no prazo de 120 (noventa) dias, contados da respectiva ciência desta deliberação, instaurem, processem e enviem ao TCU tomadas de contas especiais (TCEs) com vistas a apurar as irregularidades ocorridas na aplicação de recursos financeiros da respectiva entidade fechada de previdência complementar pelo Fundo de Investimento em Participações Caixa Modal Óleo e Gás Investimentos em Participações (FIP Óleo e Gás), contemplando os investimentos na Enesa, na Brastec e na Georadar em TCEs independentes, observando toda a documentação demandada pela Instrução Normativa TCU 71/2012, tratando/cuidando necessariamente dos seguintes aspectos: 1.9.1.1. individualização das condutas e normas descumpridas por cada responsável; 1.9.1.2. análise do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ao erário; 1.9.1.3. quantificação do débito por responsável, acompanhada da metodologia utilizada para sua quantificação, e possibilidade de aplicação do instituto de responsabilidade solidária; 1.9.1.4. notificação aos responsáveis, com os respectivos avisos de recebimento, e pareceres emitidos pela área técnica responsável onde esteja inclusa a análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis, nos termos do art. 10, § 1o, "b" e "c", da IN TCU 71/2012; 1.9.1.5. observação dos demais documentos listados no art. 10 da IN TCU 71/2012; 1.9.1.6. encaminhamento do processo de TCE à Controladoria-Geral da União, para certificação e ateste.